Tribunal: STF
Processo: ARE 1452945
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Rubens Furlan interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO FISCAL - Dívida não tributária - Débito decorrente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Ressarcimento ao erário - Município de Barueri - Exceção de pré-executividade acolhida em primeiro grau, para extinguir a execução fiscal, sob o fundamento da falta de liquidez e certeza do título - Descabimento - Discussão sobre a exigibilidade do débito que demanda análise mais aprofundada - Ação Civil Pública ajuizada para discussão de parte do débito que não autoriza, por si só, a extinção precoce da execução fiscal - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, pertinentes em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Interpretação da Súmula 393 do STJ - Sentença reformada, a fim de se rejeitar a objeção processual apresentada e dar prosseguimento à execução fiscal - Recurso oficial, considerado interposto e apelo da municipalidade providos.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que “o v. acórdão hostilizado afrontou os artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIII, LIV e LV, e §1º, 37, caput, e §§4º e 5º, 71, incisos VIII e XI e §3º, artigo 75, e 129, incisos III e VI, da Constituição Federal, bem como violou o precedente inscrito no julgamento do RE nº 636.886/AL deste E. Supremo Tribunal Federal”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina pelo “desprovimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. DÉBITO ORIUNDO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCE/SP). RESSARCIMENTO AO ERÁRIO (MUNICÍPIO DE BARUERI). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL (AO ARGUMENTO DE FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO). SENTENÇA REFORMADA PELO TJ/SP. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INCISOS XXXV, XXXVI, LIII, LIV E LV, E § 1º, 37, CAPUT, E §§4º E 5º, 71, INCISOS VIII E XI E § 3º, 75, E 129, INCISOS III E VI, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA Nº 279-STF). EXISTÊNCIA, POR FIM, DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barueri para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:



    “Em que pese o entendimento do douto magistrado de origem, a insurgência comporta guarida. 



    A possibilidade de arguição de nulidade da execução, por inexistência de título certo, líquido e exigível, pode ser feita em sede de exceção de pré-executividade, pois os temas envolvem matérias passíveis de exame direto pelo magistrado, sem provocação da parte. 



    Com efeito, o vigente Código de Processo Civil não trata das exceções, mas a doutrina (v.g. Araken de Assis - Manual do Processo de Execução, vol. I, pág. 344; Humberto Theodoro Jr - Curso de Direito Processual Civil - vol. II, pág. 864; Carlos Renato A. Ferreira - Exceção de Pré-executividade - RT 657/245; e/o) e a jurisprudência (v.g. RT 671/187; RSTJ 40/447) admitem o oferecimento da chamada exceção de pré-executividade, para que se evite indevida constrição do patrimônio do executado em razão de execução que não preencha os requisitos legais de sua admissibilidade, estando em vigor, ainda, a Súmula 393 do E. STJ. 



    Dentre as alegações pertinentes estão não só as matérias do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil, como também todas as outras que possam ser conhecidas de ofício pelo Juiz, inclusive a nulidade formal do título executivo artigo 803 do Novo Código de Processo Civil. 



    São, pois, arguíveis pelo devedor, por meio da dita exceção, as matérias de ordem pública, cuja apreciação até mesmo independeria da alegação da parte.



    Portanto, como adrede mencionado, para seu acolhimento, é preciso que o fato em que se baseia a alegação seja incontestável, comprovado de plano, sem maior dilação probatória, tudo para que não se transforme o processo de execução em de conhecimento. 



    No caso sub judice, contudo, isto não ocorre, visto que as questões relativas à certeza, liquidez e exigibilidade do título não são de plano aferíveis, sendo certo que a respectiva CDA de fls. 03/07 atende, suficientemente, ao artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, razão pela qual, neste caso, tem-se pela necessidade de realização dos atos probatórios. 



    Nesse aspecto, não é possível extrair maiores conclusões sobre a exigibilidade ou inexigibilidade do título a partir do simples cotejo entre os valores atribuídos por órgãos distintos a respeito do mesmo débito exequendo. 



    Como se vê dos autos, aqui se executa o valor de R$ 95.320.754,14 (fls. 03/04), que corresponde à dívida ativa de ressarcimento de R$ 15.535.062,32, acrescida dos encargos legais (fls. 05/07), e apurada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC nº 041104/026/06), envolvendo irregularidades dos repasses realizados pela Prefeitura de Barueri à associação Grêmio Recreativo, do time profissional e amador, referente ao exercício de 2006 (fls. 48/63, 326 e 355/356).



    Lado outro, na ação civil pública (fls. 78/157), bate-se pelo reconhecimento da nulidade do convênio celebrado entre o Município de Barueri e o Grêmio Recreativo Barueri, vigente durante os anos de 2003 e 2007, dentre outros pedidos, sendo certo que o requerimento de ressarcimento ao erário, quanto aos executados (Rubens Furlan e Walter Jorquera Sanches), envolve os exercícios 2001 a 2008, referentes ao repasse para custeio do futebol profissional e 2006 e 2007, no que se refere às atividades das escolas de iniciação esportiva (fl. 156 item 5.3). 



    E, por sua vez, o v. acórdão deste E. Tribunal de Justiça, juntado à fls. 161/166, aponta o valor de R$ 1.300.982,51 como limite para fins do decreto de indisponibilidade dos bens dos réus, o que, em princípio, não necessariamente se relaciona com o débito desta execução fiscal.



    Note-se, portanto, que a discussão sobre a exigibilidade do título ou excesso de execução, neste caso, demanda análise mais aprofundada, o que deve ser feito em meios próprios, ou seja, em sede de embargos à execução, por interpretação da Súmula 393 do STJ, 



    Finalmente, a alegada influência do resultado da ação civil pública nº 0006701-50.2012.8.26.0068 neste executivo fiscal, nem mesmo autoriza a suspensão do feito, uma vez ausente conexão entre ambos (pedido/causa de pedir e objeto diferentes), certo que formalmente as CDAs ostentam liquidez (valor do débito) e certeza (existência material). 



    Dessarte, a r. sentença apelada merece reforma, rejeitando-se a objeção processual apresentada e determinando-se, como consequência, o regular prosseguimento da execução fiscal.”



    O recorrente, por sua vez, sustenta que “o título inscrito não carece apenas de certeza, mas também há elementos nos autos que apontam inequivocamente para a sua iliquidez”.



    Aduz que “a querela constitucional ganha ainda maior robustez, pois se pode verificar que há nos autos elementos suficientes para apuração da iliquidez pelo erro substancial de cálculo, conforme argumentos e documentos levantados no bojo da exceção de pré-executividade”.



    Defende que “conforme interpretação da memória de cálculo anexada com a CDA, remanesce inexatidão substancial a respeito do valor corrigido final indicado na Certidão, de modo que o não preenchimento dos elementos essenciais (termo inicial da atualização) e a planilha carente de demonstração do fator de correção final, acarretam a inexorável NULIDADE do título.” 



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.318.538/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 12/08/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. TEMA 225. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CDA. LIQUIDEZ E CERTEZA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339 E 660. 1. Nos termos do Tema 225 da repercussão geral (RE 601.314), “o 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.” 2. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Para dissentir do acórdão impugnado no tocante à liquidez e certeza da CDA, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 4. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE nº 1.264.856/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/11/2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDEZ E CERTEZA. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROPORCIONALIDADE DE MULTA DE 75%. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2011. As alegações de duplicidade das exações e de inconstitucionalidade da base de cálculo somente poderiam ser analisadas caso fosse possível, em sede de apelo extremo, o reexame de fatos e provas ligados à liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executados, bem como a verificação da legislação infraconstitucional a respeito do tema, providências inviáveis à luz da Súmula 279/STF e das estritas balizas estabelecidas no art. 102, III, da Constituição Federal. Ao entender necessária dilação probatória – inviável em sede de exceção de pré-executividade -, a fim de firmar convencimento acerca da adequação da multa de 75% imposta à recorrente, o Tribunal a quo julgou em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da qual afigura-se imprescindível o exame de fatos e provas para o exame da higidez das multas impostas pelo descumprimento de obrigações tributárias. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 725.362/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/12/2013).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “14. Está claro, nesses termos, que o TJ/SP, ao julgar o recurso de apelação do município agravado, levou em consideração o disposto nos arts. 485, § 3º, e 803 do Código de Processo Civil, e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, para defender que a CDA de fls. 03/07 atende aos requisitos legais; que, de toda forma, ‘não é possível extrair maiores conclusões sobre a exigibilidade ou inexigibilidade do título a partir do simples cotejo entre os valores atribuídos por órgãos distintos a respeito do mesmo débito exequendo” (fls. 1.421); e que, portanto, “a discussão sobre a exigibilidade do título ou excesso de execução, neste caso, demanda análise mais aprofundada, o que deve ser feito em meios próprios, ou seja, em sede de embargos à execução, por interpretação da Súmula 393 do STJ’ (fls. 1.422). 



    15. Nesse contexto, fica evidente que, para se chegar a conclusão em sentido diverso da adotada pela instância de origem, seria realmente necessário tanto a análise de normas infraconstitucionais de regência como o revolvimento de fatos e provas (Súmula nº 279-STF), procedimento vedado na via extraordinária. 



    16. Confira-se, nesse sentido, os seguintes acórdãos (com os devidos ajustes):



    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA ‘C’ DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.’ (destaques do MPF) 



    (ARE nº 1.413.034-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 25.7.2023)



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.’ (destaques do MPF) 



    (ARE nº 1.376.467-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 27.6.2022).



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253- ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (destaques do MPF) 



    (ARE nº 1.330.715-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 24.9.2021)



    17. Por outro lado, quanto à questão da multa, melhor sorte não socorre o agravante.



    18. É que o TJ/SP, ao julgar os segundos embargos de declaração do agravante e aplicar multa no valor de 2% do valor atualizado da causa, assim o fez com base no art. 1.026, § 2º, do CPC e por considerar que, ‘vencido o ora embargante, no julgamento do referido apelo e vindo a reiterar argumentos já antes ali refutados, avulta, nestes declaratórios, além do seu incabível conteúdo infringencial, evidente desiderato procrastinatório’ (fls. 1.486 – destaques do MPF). Portanto, para se chegar a solução diversa da que foi ali alcançada (quanto ao intuito nitidamente procrastinatório dos novos embargos de declaração opostos) seria necessário o revolvimento de fatos e provas (Súmula nº 279-STF), o que se mostra inviável na presente sede extraordinária. 



    19. No que diz respeito a discussão relativa à ‘preponderância constitucional da Ação de Improbidade Administrativa para a promoção do ressarcimento ao erário’, o tema não foi discutido pelo Tribunal de Justiça sob a ótica constitucional, tendo se limitado a afirmar que não há conexão entre a ação de improbidade e a Tomada de Contas, dada a existência de pedido, causa de pedir e objeto diferentes. Não há, portanto, questão constitucional a ser decidida por essa Colenda Corte. A questão não foi examinada sob a ótica dos dispositivos constitucionais invocados (art. 37, § 4º e 5º, c/c art. 129, III, e VI c/c artigos 71, IX e § 3º e 75 da CF).



    20. E mesmo que assim não fosse, não há a alegada preponderância da ação de improbidade. Em voto proferido no RE nº 636.886, o eminente Ministro Alexandre de Moraes estabeleceu a exata distinção entre a ação de improbidade e o controle exercido pelo Tribunal de Contas no processo de Tomada de Contas. Confira-se:



    ‘Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional hipótese de imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do §3º, do artigo 71 da CF, tem eficácia de título executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessas decisões; uma vez que, (a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa; (b) não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao imputado defender-se no sentido da ausência de elemento subjetivo. 



    Ressalte-se, ainda, que, com base nas decisões do Tribunal de Contas, paralelamente à ação de execução, será possível o ajuizamento de ação civil de improbidade administrativa para, garantido o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, eventualmente, condenar-se o imputado, inclusive a ressarcimento ao erário, que, nos termos da tese fixada no TEMA 897, será imprescritível.’



    21. Aplica-se ao caso a norma constitucional que prevê a independência entre as instâncias administrativa e civil. 



    22. No mais, considerando que o recurso especial simultaneamente interposto pelo agravante (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.983.949-SP, Rel. Min. Og Fernandes – v. fls. 2.083/2.087) não obteve êxito perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça (ocorrendo o trânsito em julgado em 8.8.2023 - fls. 2.093), tem-se que os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido tornaram-se definitivos, a atrair a incidência, na espécie, do enunciado da Súmula nº 283 do STF. 



    23. No mesmo sentido (com os devidos ajustes):



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 283. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. 



    Discussão constitucional suscitada pelo agravante que, para ser analisada, necessita de apreciação prévia de norma infraconstitucional. Caracterização de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. 



    Com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido tornaram-se definitivos (Súmula 283 do STF). 



    Inviável o recurso extraordinário quando as alegações de violação a dispositivos constitucionais exigem o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente